Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VÍCIOS INEXISTENTES. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que rejeitou os embargos à execução. Preliminar rejeitada.
3. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de quitar saldo devedor de empréstimos destinados à obtenção de capital de giro, para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor.
4. Há certeza, liquidez e exigibilidade na cédula de crédito bancário, que especifica o objeto e o valor do débito, a forma de pagamento, o nome e assinatura do credor e do devedor.
5. No caso, constam na cédula os valores das prestações, as taxas de juros mensais e anuais incidentes sobre o montante emprestado, cláusula de vencimento antecipado, além de o exequente ter juntado demonstrativo comprovando o saldo devedor atualizado e destaca os valores referentes aos juros de mora e multa.
6. Dito isso, não prospera a pretensão de extinção da execução pela falta de certeza, liquidez ou exigibilidade do título, porque o débito foi devidamente demonstrado e obedeceu aos requisitos legais.
7. É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios. Tampouco há possibilidade de sua revisão, se não restou demonstrada sua abusividade, à luz da taxa média de mercado.
8. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial (Tema 1.076) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.